Tribunal: TJDFT
Processo: 0718650-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0718650-50.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A EMBARGADO: BRUNO SAMPAIO DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora